Tribunal: TJPA
Processo: 0800083-06.2024.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800083-06.2024.8.14.0089

APELANTE: EDICLEY COSTA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0800083-06.2024.8.14.0089

ORIGEM:

VARA ÚNICA DE MELGAÇO-PA

APELANTE: EDICLEY COSTA NASCIMENTO

DEFENSORA PÚBLICA:
LETÍCIA CÂMARA MACHADO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO FEMINICÍDIO TÍPICO (ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por
EDICLEY COSTA NASCIMENTO
contra sentença condenatória da Vara Única da Comarca de Melgaço-PA, que o condenou a 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, em razão de agressão física à companheira em contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da suficiência do conjunto probatório para confirmação da autoria e materialidade do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade está amplamente demonstrada pelo laudo pericial que indica lesões compatíveis com agressões físicas causadas pelo réu, corroborados pelos boletins de ocorrência e provas documentais.
4. A autoria restou devidamente comprovada pelo depoimento firme e coerente da vítima MARIA ARLETE DA SILVA BALIEIRO, ratificado em juízo pela informante Luciele da Costa Duarte e amparado pelos demais elementos probatórios, afastando a alegação defensiva de insuficiência probatória.

5. Reconhece-se o relevante valor probatório da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, sobretudo quando confirmada por outras provas, conforme entendimento pacificado em jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.
Tese de julgamento: Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outras provas idôneas, possui relevância probatória suficiente para sustentar a condenação.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, inciso XLVI; art. 93, inciso IX; Código Penal, arts. 129, § 13, e 69; Código de Processo Penal, arts. 155 e 381, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AP - APL 00001363820208030001, Rel. Des. Sueli Pereira Pini, j. 13/05/2021; TJ-MG - APR 10433160198621001, Rel. Fortuna Grion, j. 03/08/2021.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso
e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0800083-06.2024.8.14.0089

ORIGEM:

VARA ÚNICA DE MELGAÇO-PA

APELANTE: EDICLEY COSTA NASCIMENTO

DEFENSORA PÚBLICA:
LETÍCIA CÂMARA MACHADO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
EDICLEY COSTA NASCIMENTO
, objetivando reformar a sentença proferida pela

Vara Única de Melgaço-PA
, que o condenou a cumprir pena de
01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pelo
crime tipificado no
art. 129, § 13, do Código Penal, aplicando a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, do CPB.

Narrou a denúncia, (id.31106445), “que no dia 03 de fevereiro do ano de 2024, por volta de 02:00h da madrugada, na sede do “TERREIRÃO”, localizado na rua 12 de outubro, neste município de Melgaço/PA, EDICLEY COSTA NASCIMENTO, agrediu, fisicamente sua companheira MARIA ARLETE DA SILVA BALIEIRO, dando-lhe um tapa atrás de sua cabeça, quando estavam em uma festa.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora denunciado requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º, do CPB, c/c os artigos 5º, I e 7º, I, da Lei nº 11.340/2006.

Recebimento da Denúncia em (id.31106447)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.31106429-pág.4)

Laudo de Exame de Corpo de Delito. (id.31106429)

Requerimento de Medidas Protetivas. (id.31106429-pág.10)

Formulário Nacional de Avaliação de Risco. (id.31106429-págs.11/14)

Relatório Final do IPL. (id.31106429-págs.17-20)

Fotografias da vítima. (id.31106430-págs.1/2)

Resposta à Acusação. (id.31106459)

Termo de Audiência. (id.31106478)

Mídias de audiência. (id. 31106480-31106482)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.31106483)

Em Sentença prolatada (id.31106484), o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e condenou o réu
EDICLEY COSTA NASCIMENTO
nas sanções punitivas do art.
artigo 129, § 13, do CPB.

Em razões recursais
a defesa, (id.31106496) requereu: 1) Absolvição por Insuficiência de provas, 2) Prequestionamento da matéria

Em contrarrazões
(id.31106499), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.31593331), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento presencial

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
EDICLEY COSTA NASCIMENTO
, objetivando reformar a sentença proferida pela
Vara Única de Melgaço-PA
, que o condenou a cumprir pena de
01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pelo
crime tipificado no
art. 129, § 13, do Código Penal, aplicando a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, do CPB.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa se insurge contra sentença condenatória, sob o fundamento de que o conjunto probatório é insuficiente para ensejar um juízo de certeza quanto à materialidade delitiva.

Suscita ainda fragilidade em relação à autoria delitiva, uma vez que a ofendida mudou sua versão apresentada em delegacia, no que afirmou que o ocorrido não se passou exatamente do modo como narrou em delegacia, bem como a testemunha ouvida em juízo não presenciou o fato, sendo testemunha apenas do “ouvir dizer”

No que tange ao pedido do Requerente, adianto que
rejeito
a alegação em comento. Explico.

EDICLEY COSTA NASCIMENTO
foi denunciado como incurso nas penas do
artigo
129
,
§
13, do
Código Penal
, porque, no dia
03 de fevereiro do ano de 2024, por volta de 02:00h da madrugada, na sede do “TERREIRÃO”, localizado na rua 12 de outubro, no município de Melgaço/PA, ter agredido fisicamente sua companheira MARIA ARLETE DA SILVA BALIEIRO, dando-lhe um tapa atrás de sua cabeça, quando estavam em uma festa.

A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência policial,
Laudo de Exame de Corpo de Delito, Relatório Final do IPL e Requerimento de Medidas Protetivas.

De acordo com o Laudo de Exame de Corpo de Delito (id.31106429-págs.7/8), realizado na vítima MARIA ARLETE DA SILVA BALIEIRO, no qual
atestou “ferimento cortante irregular em base do 2º dedo da mão direita, levando 9 pontos”.

Quando ouvida em delegacia a vítima assim relatou: (id.31106429-págs.5/6)

Registre-se ainda que a versão da vítima encontra amparo no Laudo Pericial que atesta ofensa à sua integridade corporal, no qual se trata de
ferimento cortante irregular em base do 2º dedo da mão direita.

Em depoimento prestado pela ofendida
MARIA ARLETE DA SILVA BALIEIRO

em juízo declarou, conforme termos da sentença(id.31106484):

“QUE o acusado estava bêbado.
Que houve as agressões
. Que o acusado jogou alguns objetos no chão.
Que não jogou diretamente nela, mas como colocou a mão, para pegar o objeto, cortou o seu dedo. Que foi somente um tapa. Que ele deu um tapa porque ela não queria ir embora da festa
. Que realmente foi até a delegacia denunciar o acusado, mas estava com raiva e depois pediu para retirar a queixa. Que não estava bêbada quando foi até a delegacia.
”

A informante
LUCIELE DA COSTA DUARTE
relatou, conforme termos da sentença (id.31106484-pág.2)

“QUE o acusado tinha muitos ciúmes da vítima. Que a vítima estava ao seu lado na festa,
quando o acusado veio e começou a agredi-la
. Que se colocou na frente para evitar as agressões, mas nada o continha. Que os seguranças vieram e o colocaram para fora.
Que fora da festa ele continuou as agressões. Que ele cortou o dedo da vítima
. Que pela manhã a vítima foi até a delegacia denunciá-lo.
Que viu as agressões.
Que não houve nenhuma provocação por parte da vítima.
Que viu o dedo da vítima cortado. Que levou três ponto
s.

O réu
EDICLEY COSTA NASCIMENTO

não fora ouvido em juízo, em razão da decretação de sua revelia, nos termos do art. 367, do CPP.

De acordo com as declarações da ofendida, tanto em delegacia, quanto em juízo, no qual fora contundente das agressões sofridas do réu, muito embora tenha alterado em parte sua versão colhida perante à autoridade policial, no qual relatou além dos tapas sofridos do apelante, teria afirmado que ao chegar em sua residência o réu teria atirado um objeto para acertá-la, ocasião que aparou com a mão, o que teria ocasionado a lesão em seu dedo. Neste ponto, e juízo, afirmou que o réu na verdade teria jogado o objeto no chão, mas colocou a mão para pegá-lo.

Embora a ofendida tenha trazido nova versão em juízo quanto à causa do ferimento em seu dedo da mão direita, tal fato não é suficiente para desconstituir o decreto condenatório, tendo em vista que a ofendida afirmou em juízo que sofreu agressões, fato este corroborado pela informante
LUCIELE DA COSTA DUARTE,
no qual afirmou e juízo que viu as agressões sofridas pela ofendida, e que sua autoria se atribui ao seu companheiro
EDICLEY COSY NASCIMENTO.

Contrariamente ao alegado pela defesa, a informante
LUCIELE DA COSTA DUARTE
ouvida em juízo fora incisiva que presenciou as agressões sofridas pela vítima, inclusive que as agressões começaram dentro de uma festa, no qual o réu em razão de ciúmes passou a agredi-la, embora a informante tenha tentado impedir, mas não fora suficiente, sendo necessário a intervenção dos seguranças do local, o que fizeram a retirada dos envolvidos, logo, no presente caso, não estamos falando em testemunha “ouviu dizer”

Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

Ademais, cediço é o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima goza de relevante valor probante e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nela podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento firme e conciso prestado pela vítima Maria Arlete, vai ao encontro da denúncia e dos elementos constantes no bojo do Inquérito Policial.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1) Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevância e justifica a condenação, especialmente quando o Agente confessou a prática delitiva, ainda que parcialmente, na fase policial;
2) Apelo desprovido. (TJ-AP - APL: 00001363820208030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 13/05/2021, Tribunal) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA ANCORADA EM OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.
01. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial credibilidade, de sorte que praticados quase sempre na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. 02. Demonstradas a autoria e a materialidade do injusto, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10433160198621001 Montes Claros, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2021) (GRIFEI).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente na lesão corporal contra a vítima

MARIA ARLETE DA SILVA BALIEIRO

, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Muito comum as vítimas de violência doméstica familiar quando ouvida em juízo modifique suas declarações prestadas em delegacia, fato muitas vezes ocorridos em razão de medo e represália por parte de seu companheiro.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

No caso em tela
,
o depoimento prestado pela
vítima

MARIA ARLETE DA SILVA BALIEIRO

é seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade da palavra da vítima, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento desta instância
ad quem
no que tange a necessidade de responsabilização criminal do ora apelante pela prática do crime de lesão corporal, irrogado contra si na proemial acusatória.

Ressalte-se por fim que as declarações prestadas em juízo pela ofendida não fora o único elemento de prova apto a condenar o réu,

muito pelo contrário, as informações prestadas pela informante, conjuntamente com o laudo pericial ratificam a violência sofrida pela vítima, cuja autoria se atribui ao réu
EDICLEY COSTA NASCIMENTO
, não restando qualquer dúvida contra sua materialidade e autoria delitiva.

Ressalte-se que a alegação de insuficiência de provas quanto à autoria, é inconsistente, pois há um conjunto probatório que confirma a participação do réu na conduta descrita na denúncia, não restando qualquer dúvida que o réu foi o autor das agressões praticadas contra as vítimas.

A conduta do réu foi agredir a vítima, com diversas agressões, o que lhe provocou lesão, estando tal conduta tipificada no artigo 129, §13 do Código Penal, caracterizada por ter o agente da lesão corporal relação de convivência com a vítima, a lesão foi praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos descritos pela norma penal incriminadora, se prevalecendo do gênero feminino da vítima, tratando-a com menosprezo ou discriminação à sua condição de mulher e, ainda, prevalecendo-se das relações intimas de afetividade, o que restou configurado o crime tipificado no art. 129, § 13, do CPB, que visa coibir a violência de gênero contra mulher, tal qual se deu na hipótese dos autos.

Repito o réu fora condenado no crime tipificado no art. 129, § 13, do CPB que dispõe:

§ 13. Se a lesão é praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código:
(Redação dada pela Lei nº 14.994, de 2024)

O Estatuto Repressivo estabelece pena mais grave para as lesões corporais simples quando a vítima é mulher e o crime envolve violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher, como ocorreu no presente caso.

Diante de todos os fartos elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição por fragilidade probatória
não merecem prosperar,

não restando dúvidas sobre a materialidade da lesão corporal e da respectiva autoria do apelante.

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA

Quanto, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Defesa, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados

Mantido os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante
EDICLEY COSTA NASCIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,
18
de dezembro de 2025.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/12/2025